Tribunal: TJSP
Processo: 1019849-63.2021.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Usucapião Ordinária
Órgão julgador: Valentino Aparecido de Andrade
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE ATO PROCESSUAL ("QUERELA NULLITATIS INSANABILIS"). AUTORA QUE ALEGA NÃO TER SIDO CITADA EM AÇÃO DE USUCAPIÃO, QUANDO O DEVERIA TER SIDO EM VIRTUDE DE SUA CONDIÇÃO DE CONFRONTANTE DO IMÓVEL. SENTENÇA QUE, RECONHECENDO A AUSÊNCIA DO INTERESSE DE AGIR, NA MODALIDADE UTILIDADE DO PROVIMENTO JURISDICIONAL, DECLAROU ANORMALMENTE EXTINTO O PROCESSO.
APELO DA

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE ATO PROCESSUAL ("QUERELA NULLITATIS INSANABILIS"). AUTORA QUE ALEGA NÃO TER SIDO CITADA EM AÇÃO DE USUCAPIÃO, QUANDO O DEVERIA TER SIDO EM VIRTUDE DE SUA CONDIÇÃO DE CONFRONTANTE DO IMÓVEL. SENTENÇA QUE, RECONHECENDO A AUSÊNCIA DO INTERESSE DE AGIR, NA MODALIDADE UTILIDADE DO PROVIMENTO JURISDICIONAL, DECLAROU ANORMALMENTE EXTINTO O PROCESSO.
APELO DA AUTORA EM QUE SUSTENTA QUE, DEMONSTRADO O FATO DE NÃO TER HAVIDO CITAÇÃO, CONFIGURADA A NULIDADE ABSOLUTA DA RELAÇÃO JURÍDICO-PROCESSUAL INSTALADA NA AÇÃO DE USUCAPIÃO, NÃO CABIA AO JUÍZO DE ORIGEM VALORAR QUANTO À UTILIDADE DO PROVIMENTO JURISDICIONAL, SENÃO QUE RECONHECER O INDISPUTÁVEL FATO DE QUE HOUVE UMA NULIDADE ABSOLUTA.
APELO SUBSISTENTE. CONFIGURADA A NULIDADE ABSOLUTA DECORRENTE DA AUSÊNCIA DE CITAÇÃO, NÃO CABIA AO JUÍZO DE ORIGEM SENÃO QUE RECONHECER O FATO, DECLARANDO A NULIDADE DO PROCESSO, NÃO PODENDO VALORAR QUE CONSEQUÊNCIAS PODERÃO SURGIR A PARTIR DA DEFESA DA AUTORA-APELANTE NO PROCESSO, QUANDO ALI CITADA, DE MODO QUE DESPROPOSITADA A VALORAÇÃO QUE O JUÍZO DE ORIGEM FEZ QUANTO À UTILIDADE DO PROVIMENTO JURISDICIONAL A SER PROFERIDO NA AÇÃO DE USUCAPIÃO.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO. INVERSÃO DOS ENCARGOS DE SUCUMBÊNCIA, SEM MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE ADVOGADO.